Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito tributário. Recurso inominado. IPVA. Veículo elétrico seminovo. Isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019. Alteração legislativa pela Lei no 7.591/2024. Aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal. Dispensa de nota fiscal para veículo usado. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Inexigibilidade do IPVA 2025. Restituição de valores. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do IPVA 2025 incidente sobre o veículo Nissan Leaf, placa RIP6H13, Renavam 01279239899; b) condenar o DISTRITO FEDERAL à restituição do valor de R$ 3.521,63, pago indevidamente a título de IPVA 2025, conforme comprovante de pagamento (ID 233702814), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e juros de mora calculados nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir do trânsito em julgado da sentença; c) determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de exigir o pagamento de IPVA nos exercícios subsequentes, enquanto não houver revogação do art. 2o, § 6o, I, da Lei no 6.466/2019 e o autor não estiver inscrito na dívida ativa do Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 79429762).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega a inadequação da isenção de IPVA com base no Decreto no 34.024/2012, que não se aplica, já que o veículo foi adquirido fora do DF, descumprindo o Convênio ICMS no 51/00. Defende a interpretação literal da legislação de isenção tributária conforme o artigo 111 do CTN. Argumenta que o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica, pois a isenção foi revogada, e tal revogação está autorizada pelo artigo 178 do CTN. Argumenta que o IPVA de 2025 é devido, uma vez que a revogação da isenção ocorreu por lei no tempo devido, antes do fato gerador, e, caso se entenda de forma diversa, requer que a isenção incida apenas para o exercício de 2025, único aplicável à anterioridade nonagesimal. Por fim, requer que o presente apelo seja conhecido e provido, julgando-se improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, que se limite a isenção ao exercício de 2025.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a aquisição do veículo foi comprovada pelo contrato no 492.999, dispensando a nota fiscal por tratar-se de veículo usado, conforme a Lei 6.466/2019. Destaca que a nota foi solicitada, mas a empresa se declarou isenta. Assim, defende a isenção de IPVA e sustenta necessidade de observar a anterioridade anual e a noventena.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável a isenção de IPVA prevista no art. 2o, § 6o, I, da Lei Distrital no 6.466/2019 ao veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal, à luz da legislação tributária invocada pelo ente distrital; (ii) a revogação da isenção observa os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (iii) é legítima a exigência do IPVA no exercício de 2025 e nos exercícios subsequentes, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
6. O artigo 150, III, da Constituição Federal, preceitua que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bem ainda, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (alíneas “b” e “c”).
7. Convém destacar que o STF, no julgamento do RE n. 1.473.645/PA, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema n. 1.383): “o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.
8. A isenção de IPVA para veículos elétricos encontra-se prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, que, até a edição da Lei no 7.591, de 04/12/2024, não condicionava a fruição do benefício ao local de aquisição do veículo. Somente com a superveniência da Lei no 7.591/2024 houve alteração do § 6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, passando-se a exigir, como condição para a fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput, que o veículo fosse adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, além de o consumidor final não estar inscrito na dívida ativa. Trata-se, portanto, de restrição nova ao benefício fiscal, inexistente à época da aquisição do bem pelo recorrido.
9. Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu, em 23/05/2023, veículo seminovo elétrico, modelo Nissan Leaf Aut., ano 2021/2022, junto à empresa Movida Locação de Veículos S.A., tendo a contratação sido realizada na loja Seminovos Movida localizada no Setor de Indústria e Abastecimento de Brasília/DF, conforme contrato de compra e venda no 492.999, no qual consta o CNPJ da filial situada no Distrito Federal.
10. Por se tratar de veículo usado, não houve emissão de nota fiscal, circunstância expressamente declarada pela empresa vendedora, que informou não ser contribuinte do ICMS. A exigência de nota fiscal, prevista no § 7o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, limita-se à aquisição de veículos novos, não sendo aplicável à hipótese dos autos. Eventual descumprimento de obrigação acessória pela revendedora não pode ser imputado ao consumidor de boa-fé.
11. A alegação do Distrito Federal de que o veículo teria sido adquirido em outro ente federativo, com base em informações administrativas internas, não se sustenta diante da prova documental produzida, especialmente do contrato de compra e venda (ID 79429648) e da identificação da filial localizada no Distrito Federal, inexistindo elemento idôneo que comprove aquisição realizada fora do DF.
12. Ademais, à época da aquisição do veículo e dos fatos geradores controvertidos, a legislação vigente não impunha qualquer exigência quanto ao local do faturamento ou da aquisição, razão pela qual o recorrido preenchia integralmente os requisitos legais então previstos para a fruição da isenção do IPVA. A alteração introduzida pela Lei no 7.591/2024, ao restringir o alcance do benefício fiscal, implica majoração indireta da carga tributária, motivo pelo qual não pode produzir efeitos imediatos, nem alcançar fatos geradores pretéritos, estando submetida às garantias constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. Considerando que a Lei no 7.591/2024 foi publicada em 04/12/2024, e que o fato gerador do IPVA ocorre em 1o/01/2025, não se observa o transcurso do prazo mínimo de noventa dias exigido pelo art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, o que impede a exigência do tributo no exercício de 2025.
13. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, bem como ao determinar a restituição do valor pago indevidamente, diante da inobservância das anterioridades constitucionalmente exigidas para a produção de efeitos da alteração legislativa promovida pela Lei no 7.591/2024.
14. Do mesmo modo, correta a sentença ao determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir o IPVA nos exercícios subsequentes, uma vez que restou comprovado nos autos que o veículo foi adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal e que o autor não se encontra inscrito em dívida ativa, atendendo aos requisitos previstos no art. 2o, § 6o, I, da Lei no 6.466/2019, inclusive após a alteração promovida pela Lei no 7.591/2024.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00, tendo em vista o reduzido valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, §§ 6o e 7o; Lei Distrital no 7.591/2024.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-136 DIVULG 28-04-2025 PUBLIC 29-04-2025